Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-67.2023.8.26.0362
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
r e improrrogável de cinco dias, independente de embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de deserção. Recurso desprovido, com determinação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1004287-67.2023.8.26.0362; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2024; Data de Registro: 09/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/06/2024

Data de publicação:

09/06/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando aos aqui recorrentes o recolhimento do preparo na sua apelação. Ausência de motivos para reforma. Recolhimento que deve ser realizado, ficando concedido prazo complementar e improrrogável de cinco dias, independente de embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de deserção. Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando aos aqui recorrentes o recolhimento do preparo na sua apelação. Ausência de motivos para reforma. Recolhimento que deve ser realizado, ficando concedido prazo complementar e improrrogável de cinco dias, independente de embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de deserção. Recurso desprovido, com determinação.